Tribunal: TJDFT
Processo: 0715110-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SOBRESTAR ATOS EXPROPRIATÓRIO. REQUISITOS PRESENTES.
1. Conforme prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. De acordo com o artigo 678 do Código de Processo Civil, se nos embargos de terceiro restar suficientemente provado o domínio ou a posse, serão suspensas as medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.